Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DE PENA.

1. Para a concessão do livramento condicional, o condenado deve preencher, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

2. A falta grave não interrompe o prazo para a concessão do livramento condicional (súmula 441 do STJ), mas desabona o requisito subjetivo disposto no art. 83, III, do Código Penal.

3. Inexiste limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisada a conduta do apenado durante todo o período de cumprimento da pena.

4 . Recurso conhecido e desprovido.